Tribunal: STF
Processo: ARE 1507797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Divulgação de fake news. Dano moral. Reexame de legislação infraconstitucional e de provas. Impossibilidade. ausência de ofensa direta à constituição federal e Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A decisão agravada entendeu que a controvérsia referente à ocorrência de dano em razão de alegada divulgação de fake news foi solvida pelo Tribunal a quo a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como do conjunto fático-probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.